Tribunal: STF
Processo: RE 1350379
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Auditor de Controle Externo do TCE/RO. Aposentadoria. Exigência de quarentena profissional para o exercício da advocacia. 4. Transcurso do tempo. 5. Perda superveniente de objeto do recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.